Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-37.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004349-37.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAES - CPF: 031.922.131-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004349-37.2020.8.11.0037

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C.C PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PERÍCIA TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES - FATURA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada irregularidade na medição de consumo, deve ser mantida a cobrança efetuada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004349-37.2020.8.11.0037

Apelação no 1004349-37.2020.8.11.0037

Apelante
: DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAES

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAES.

Ação:
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c.c Pedido de Inversão do Ônus Probatório, proposta por
DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 185878849)
: Afirma que é titular da Unidade Consumidora n.o 6/2940557-8 e que percebeu um aumento do faturamento, a partir de abril/2020, sem que tivesse alterado algo em sua unidade. Defende a ilegalidade da cobrança.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim declarar a inexistência do débito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
185878854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004349-37.2020.8.11.0037

Apelação no 1004349-37.2020.8.11.0037

Apelante
: DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAES

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Vara da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Narra a autora que
é titular da Unidade Consumidora n.o 6/2940557-8 e que percebeu um aumento do faturamento, a partir de abril/2020, sem que tivesse alterado algo em sua unidade.
Aduz que
houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a revisão das faturas dos meses de abril a junho/2020.

No caso em análise, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se
que fora realizada perícia técnica na Unidade Consumidora da autora, com a finalidade de esclarecer

os pontos

controvertidos

relacionados

a

média

mensal

de consumo

de

energia

elétrica

e

compatibilidade

da

fatura, ocasião em que constatou-se que a medição existente está regular.

É o fragmento do Laudo Pericial (Id. 185878829):

"Quanto a visita e constatação da regularidade da medição, foi possível constatar, analisar,

certificar, mensurar e concluir que a medição existente está regular. Quanto as análise dos faturamentos, não há registro da concessionária junto ao processo, nem mesmo por parte

da

requerente

sobre

a

futura

do

mês

de

março/2020,

registro

de

consumo

final

ou

consumo

do

mês

que

ocorreu

logo

após

a

troca

da

titularidade,

ocorrendo

desta

forma

acúmulos

de

consumo

(março

e

abril),

gerando

uma

fatura

com

valores

fora

da

normalidade

mensal

(Abril

R$758,69 com registro de

775 kWh)

tendo em

vista

que não

houve

incremente

de

carga

instalada.

Quanto

a

análise

da

carga

instalada,

estão

condizentes com os consumos faturados, inclusive sem considerar a extrapolação de carga."

Assim, não verificada irregularidade no faturamento, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2
. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia.
Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023